Tribunal: STJ
Processo: 2175802-07.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141070 - SP(2025/0488859-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
LUCAS APARECIDO DA SILVA - SP423177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento
na Súmula n. 284, STF.
2. No agravo regimental, a parte agravante limita-se a reproduzir argumentação de mérito
já deduzida no recurso especial, sem enfrentar o óbice sumular que embasou o não
conhecimento do apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, limitando-se a repetir as razões do apelo, atende ao
princípio da dialeticidade e pode ser conhecido à luz do
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe à parte agravante o ônus de impugnar de modo
claro, específico e suficiente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
demonstrando o equívoco dos motivos utilizados para o não conhecimento do recurso
especial.
5. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a ausência de
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo, pois inviabiliza o reexame da matéria decidida.
Documento eletrônico VDA55731923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: a513dff7-b078-4b2c-9f15-e093c105ebf4

6. Verificada a limitação da defesa a meramente reiterar as razões de mérito do recurso
especial, sem qualquer enfrentamento do óbice sumular invocado pela decisão
monocrática, configura-se o descumprimento do ônus de dialeticidade recursal, impondo-
se o não conhecimento do agravo regimental.
7. Mostra-se adequada a aplicação analógica do enunciado da
segundo
Súmula 182/STJ,
o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento, em observância ao
princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Aplica-se, por analogia, a
para considerar inviável o agravo
Súmula 182/STJ
regimental que se limita a repetir as razões do recurso especial, sem enfrentar o óbice que
fundamentou o não conhecimento do apelo nobre.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.021,
Súmula 182/STJ;
Súmula 284/STF; Súmula 283/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Afrânio
REsp 1.966.536/SP,
Vilela, Segunda Turma, j. 4.3.2026, DJEN 10.3.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: a513dff7-b078-4b2c-9f15-e093c105ebf4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141070 - SP(2025/0488859-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
LUCAS APARECIDO DA SILVA - SP423177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, com fundamento
na Súmula n. 284, STF.
2. No agravo regimental, a parte agravante limita-se a reproduzir argumentação de mérito
já deduzida no recurso especial, sem enfrentar o óbice sumular que embasou o não
conhecimento do apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que não impugna de
forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, limitando-se a repetir as razões do apelo, atende ao
princípio da dialeticidade e pode ser conhecido à luz do
§ 1o, do
e
art. 1.021,
CPC/2015
da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe à parte agravante o ônus de impugnar de modo
claro, específico e suficiente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
Documento eletrônico VDA55731924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:57
Código de Controle do Documento: cacf62df-91d3-4ff4-bc1c-eef09eb33245

demonstrando o equívoco dos motivos utilizados para o não conhecimento do recurso
especial.
5. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a ausência de
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo, pois inviabiliza o reexame da matéria decidida.
6. Verificada a limitação da defesa a meramente reiterar as razões de mérito do recurso
especial, sem qualquer enfrentamento do óbice sumular invocado pela decisão
monocrática, configura-se o descumprimento do ônus de dialeticidade recursal, impondo-
se o não conhecimento do agravo regimental.
7. Mostra-se adequada a aplicação analógica do enunciado da
segundo
Súmula 182/STJ,
o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento, em observância ao
princípio da dialeticidade e ao
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Aplica-se, por analogia, a
para considerar inviável o agravo
Súmula 182/STJ
regimental que se limita a repetir as razões do recurso especial, sem enfrentar o óbice que
fundamentou o não conhecimento do apelo nobre.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 1.021,
Súmula 182/STJ;
Súmula 284/STF; Súmula 283/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Afrânio
REsp 1.966.536/SP,
Vilela, Segunda Turma, j. 4.3.2026, DJEN 10.3.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por T S de O contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 284, STF (fls.
802-803).
Neste agravo regimental, o insurgente apresenta argumentação de mérito
acerca da revisão da dosimetria da pena (fls. 807-813).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55731924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:57
Código de Controle do Documento: cacf62df-91d3-4ff4-bc1c-eef09eb33245

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando
detidamente suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação
específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a
qual concluiu pelo não conhecimento do agravo em recurso especial em razão do óbice
erigido pela Súmula n. 284, STF.
Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões de descontentamento quanto à pena fixada.
Em sentido semelhante:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do
art. 1.021,
c/c
art. 3
CPP, bem como do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
exige que a parte impugne, concreta e efetivamente,
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. No caso em apreço, o agravante se limita a aduzir
genericamente a desnecessidade de revolvimento probatório, não se
insurgindo quanto à aplicação do verbete sumular de n. 284 do STF, o
que impede o conhecimento do agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.654.256/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
6/11/2024)

Dessa forma, constatando-se que a defesa sequer se debruçou sobre o óbice
indicado na decisão monocrática, o agravo regimental não deve ser conhecido.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55731924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:57
Código de Controle do Documento: cacf62df-91d3-4ff4-bc1c-eef09eb33245

É o voto.
Documento eletrônico VDA55731924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:57
Código de Controle do Documento: cacf62df-91d3-4ff4-bc1c-eef09eb33245

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0488859-3
AREsp 3.141.070 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008594120178260286 00059594020188260286 21758020720258260000
59594020188260286 8594120178260286
859412017826028600059594020188260286
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
LUCAS APARECIDO DA SILVA - SP423177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO - SP036707
LUCAS APARECIDO DA SILVA - SP423177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548574047083047@
2025/0488859-3 - AREsp 3141070 Petição : 2026/0003961-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:06
Código de Controle do Documento: 663AB14A-6D10-4DE9-BB93-D744F6589A92